Tribunal: STF
Processo: HC 181234
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MENOR – INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – FUNDAMENTOS – INSUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Terceira Vara da Comarca de Registro/SP, no processo nº 1500090-06.2020.8.26.0495, acolhendo representação do Ministério Público, determinou a internação provisória do paciente, surpreendido, no dia 15 de janeiro de 2020, no cometimento de ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Destacou terem sido encontradas 43 porções de crack (22 gramas), 29 de cocaína (36,63 gramas), 22 de maconha (79,33 gramas), além de R$ 405,00. Ressaltou envolvimento anterior com tráfico de entorpecentes, reportando-se ao processo nº 0000648-87.2018.8.26.0312, em curso na Vara Única da Comarca de Juquiá/SP. Salientou a indispensabilidade da medida para garantir a ordem pública, aludindo aos malefícios e à repercussão social decorrentes da venda de substâncias ilícitas.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 558.275/SP, indeferido liminarmente pelo Presidente.
    A Defensoria Pública do Estado sustenta a insubsistência da fundamentação da decisão que implicou a internação, tendo-a como lastreada na gravidade da imputação. Aponta a excepcionalidade da medida. Ressalta não se tratar de conduta praticada com grave ameaça ou violência. Argui a primariedade do paciente, afirmando inviável considerar-se processo em curso para assentar reiteração no cometimento de atos infracionais. Diz inexistir unidade de internação próxima ao domicílio do menor. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o imediato afastamento da medida de internação do paciente. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Não foi possível consultar o andamento do processo, uma vez sob sigilo.
     A fase é de exame da liminar.
    2. Atentem para a interpretação sistemática e teleológica da Lei nº 8.069/1990. O afastamento do menor do ambiente em que vive surge excepcional, fato robustecido com a situação das dependências existentes, de estrutura tão mal cuidada pelo Estado. O artigo 108 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias, havendo de se demonstrar a necessidade, nos termos do preceito, imperiosa. O artigo 174 versa a entrega aos pais ou a responsável, exceto se a permanência do adolescente sob internação for para garantir a segurança pessoal ou a manutenção da ordem pública. O alcance desses dispositivos é ditado, especialmente, pelo disposto no artigo 122, a preconizar o cabimento da internação quando se tratar de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa, estiver configurada a reiteração na prática de infrações graves ou houver o descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta. A existência de outra representação em curso alusiva a suposto ato infracional análogo ao tráfico de drogas não constitui reiteração a viabilizar a internação, porquanto indispensável à configuração o cometimento de nova conduta após prévia aplicação de medida socioeducativa. 
    A análise do pronunciamento por meio do qual determinada a medida indica considerada, tão somente, a imputação. Tem-se a insubsistência das premissas lançadas. 
    3. Defiro a liminar, para suspender a medida de internação provisória formalizada no processo nº 1500090-06.2020.8.26.0495, da Terceira Vara da Comarca de Registro/SP, determinando a entrega do menor à família. 
    4. Oficiem ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e ao Juízo da Terceira Vara da Comarca de Registro/SP, para as providências cabíveis.
    5. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    6. Publiquem.
Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator